Tribunal: TJDFT
Processo: 0005070-17.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005070-17.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Examino a petição de ID: 43065799. Ausente a divergência entre as partes, homologo a memória de cálculo do DF de ID: 42712874. Homologo a renúncia manifestada por ALESSANDRA NUNES DE OLIVEIRA ao crédito individual superior a 40 salários mínimos. Expeça-se RPV quanto aos honorários da execução. Expeçam-se precatórios em benefício de ALDEIDES SARDINHA OLIVEIRA, ALLAN MARINET GUIMARÃES DE ALMEIDA, ANA VERGÍNIA DEGERING MOLINARI, ANTÔNIO ADAUTO ALVES DE ARAÚJO e ALISSON CARLOS COSTA SILVA, com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV em benefício de ALESSANDRA NUNES DE OLIVEIRA, no limite individual de 40 salários mínimos, com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Para fins de preenchimento dos requisitórios e/ou do Sistema SAPRE, fica a laboriosa Secretaria do Conselho Especial autorizada, desde já, a enviar os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas exatamente nos parâmetros ora homologados (memória de cálculo do DF - ID: 42712874). Juntadas as planilhas, as ordens de pagamento devem ser expedidas independentemente de nova conclusão ou de vista das partes. Brasília, 13 de fevereiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador